Tribunal: TJDFT
Processo: 0706089-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. MORAR BEM. CODHAB. RECLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. FASE INICIAL DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO COMO PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTROLE DE LEGALIDADE. JUDICIÁRIO. NÃO INTERFERÊNCIA NO ATO ADMINISTRATIVO.
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da CODHAB ao enquadramento do autor no Programa Morar Bem como vulnerável, efetuando sua reclassificação e convocação para recebimento de imóvel juntamente com os cadastrados de mesma pontuação.
2. O Programa Morar Bem, vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, tem como objetivo a implementação de política pública de acesso à moradia, de acordo com os planos de desenvolvimento habitacional, a pessoas que preencham os requisitos para inscrição no cadastro da habilitação do Distrito Federal, perante a Companhia de Desenvolvimento Habitacional – CODHAB.
3. Encontrando-se o autor/apelante ainda na fase inicial do procedimento administrativo do programa habitacional, deve aguardar sua convocação para as demais fases (pontuação, entrega dos documentos que comprovem o atendimento aos requisitos da Lei Distrital no 3.877/200, habilitação, classificação). Incabível, pois, reclassificação.
4. O poder reservado ao Judiciário, no tocante ao controle das políticas públicas, restringe-se à observância da legalidade dos atos praticados, inexistindo margem para perquirição da conveniência ou oportunidade das práticas administrativas.
5. Para o reconhecimento do estado de vulnerabilidade social do candidato, necessário o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 2o e 3a da Resolução no 76/21 da CODHAB.
6. Recurso conhecido e desprovido.